Tribunal: TJDFT
Processo: 0738727-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0738727-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON RENATO RODRIGUES DE FREITAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial de Fazenda Pública do DF, nos autos do PJE no 0708125-55.2021.8.07.0018, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela por meio do qual pretendia o ora agravante que fosse o Distrito Federal compelido a lhe fornecer tratamento/medicamentos. Em suas razões, o agravante alega que foi diagnosticado com doença de Behçet no ano de 2016, data do início do tratamento com vários medicamentos, entre eles INFLIXIMABE, cujo custo é elevado. Acrescenta que teve a solicitação de fornecimento do medicamento negado pela Polícia Militar, órgão que mantém vínculo empregatício. Pede “a tutela antecipada ao agravo de instrumento, para que o Agravante tenha direito a receber todos os medicamentos inerentes a sua doença pelo Distrito Federal e/ou Polícia Militar do Distrito Federal até decisão ulterior.” No mérito, pleiteia a reforma da decisão e a confirmação da tutela antecipada. É o breve relato. Decido. A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO Recebo a inicial e emenda retro. Defiro ao autor a gratuidade de justiça e tramitação prioritária. Anote-se. A parte demandante realiza acompanhamento médico em Hospital de Rede Pública de Saúde, em razão de diagnóstico de Doença de Behçet, com recomendação de uso do medicamento Infliximabe. Sustenta que autorização de fornecimento do medicamento foi negado pelo Convênio da Polícia Militar do Distrito Federal. Assim, almeja, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, compelir o Distrito Federal o fornecimento do medicamento supracitado para tratamento da enfermidade. É o breve relatório. Decido. Os pedidos de tutela de urgência encontram guarida no próprio texto constitucional (art. 5o, XXXV). Porém, a norma exige para o seu deferimento, o preenchimento de certos requisitos, os quais sempre são atrelados à plausibilidade do direito alegado e ao perigo de lesão ou grave ameaça ao direito. A Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). No caso em apreço, apesar da importância da temática (saúde) e da urgência que muitas das vezes é utilizada como instrumento de pressão para forçar o deferimento de medidas judiciais, não vejo como acolher o pedido nesse momento. Verifica-se que, inobstante os relatos iniciais, o relatório médico atualizado (ID. 106807159 - Pág. 2) tão somente indica a utilização do medicamento, sem qualquer menção à urgência ou mesmo aos riscos do não uso, restando, pois, nesta ocasião ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência. Ademais, faz-se necessário o estabelecimento do contraditório para esclarecer o(s) motivo(s) da recusa administrativa no fornecimento do fármaco pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Cite-se para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, devendo esta ser instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o da Lei 12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, devendo todos os documentos necessários ao contraditório serem apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada, bem como sobre o interesse na produção de provas. Intimem-se.” Em que pesem as alegações do agravante, o documento de ID 31231911 apenas demonstra que a negativa do fornecimento do medicamento ocorreu em razão de erro do procedimento de solicitação. Não há nos autos demonstração que o agravante seguiu a orientação do GDF para ingressar com a solicitação no atendimento do CMED ou na rede credenciada. Além disso, não há qualquer demonstração inequívoca do direito pretendido e da urgência da medida, de modo que se faz necessária a dilação probatória para análise dos pedidos. Ante o exposto, não tendidos os requisitos do artigo 300 do CPC, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2021. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito